Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-90.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006818-90.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADENILSA CARNEIRO - CPF: 907.289.711-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO –
ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IRRISSÓRIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA DESPROVIDO.

Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considerando-se cada lesão de forma independente, mostra-se devida a indenização por cada um dos sinistros de forma autônoma
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais.
No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, a teor do artigo 86 do CPC.

Quando fixados de forma irrisória, a verba honorária deve ser majorada para remunerar o trabalho realizado pelo advogado de forma razoável e proporcional, consoante parâmetros dispostos nos §§2o e 8o do art. 85 do CPC, sendo vedado ultrapassar os limites estabelecidos no § 3o do mesmo dispositivo legal.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006818-90.2019.8.11.0037

APELANTES: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E ADENILSA CARNEIRO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E ADENILSA CARNEIRO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schnkel
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada por
ADENILSA CARNEIRO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$2.363,50 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro (18/09/2019), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento da verba honorária, sendo na proporção de 40% (quarenta por cento) sob responsabilidade da autora, e o restante (60%) devido pela requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.
Os danos morais foram julgados improcedentes
.

Inconformada, a ré-apelante (
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
), alegou em suas razões que a autora pretende receber indenização do seguro DVPAT por invalidez permanente em face do acidente que ocasionou lesão no pé esquerdo, ocorrido em 18/09/2019.

Contudo, afirma que conforme documentos acostados aos autos, a referida lesão advém do acidente sofrido em 08/04/2013, ocasião em que fraturou o membro superior esquerdo, sendo realizado pagamento de acordo com a indenização no importe de R$5.606,53 (cinco mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e três centavos),
quantum
esse que foi devidamente informado ao juízo, mediante ação de cobrança anteriormente proposta pela mesma (Proc. No. 44678-43.2013.811.0041).

Assevera que não pode a autora receber novamente pela lesão no membro superior esquerdo, pois trata-se de lesão preexistente.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso (Id 106916504).

Em sede de contrarrazões, a autora-apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao fim, pela aplicação da multa de litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais) (Id 106916508).

Por sua vez, a autora-apelante (
ADENILSA CARNEIRO
) defende em suas razões que é evidente que a fixação da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$2.363,50), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, razão pela qual requer a majoração da verba honorária para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Alega, ainda, que a sentença é equivocada ao distribuir o ônus sucumbencial, de modo que também postula seja afastada a sucumbência recíproca, de modo que a recorrida seja condenada à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios já majorados e, subsidiariamente, acaso mantida a reciprocidade do art. 86 do CPC, que o percentual da sucumbência seja redistribuído, fixando na proporção de 20% (vinte por cento) sob sua responsabilidade e de 80% (oitenta por cento) para a parte adversa. Pede, então, pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
nos termos acima elencados (Id 106916492).

A parte demandada-apelada ofertou contrarrazões no Id 106916500, em que requer o não conhecimento do recurso, ante ausência de recolhimento do preparo, já que o recurso discute interesses do advogado, de modo que não pode ser confundido com a parte. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelante (
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat
) efetuou o recolhimento do preparo no Id 7273569, e a autora (
Adenilsa Carneiro
) é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id 7273541.

Por fim, determino que se proceda a retificação da autuação, para fazer constar o nome da parte requerida Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A, também como apelante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela seguradora em sede de contrarrazões, tenho que razões de direito não lhe socorre, haja vista que a parte autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todas as instâncias e atos do processo (Id 106916485, fl. 81).

Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que
ADENILSA CARNEIRO
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$2.363,50 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso (18/09/2019) e juros moratórios (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ,
bem como improcedente o pedido de dano moral
.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, sendo para a requerente a proporção de 40% (quarenta por cento) e a requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento), nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo Código.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que a seguradora pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a autora não pode receber novamente pela mesma lesão no membro superior esquerdo, pois trata-se de lesão preexistente, e a autora requer que seja afastada a sucumbência recíproca, além de que seja a seguradora condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios no valor majorados para o patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Em que pese a insurgência da
seguradora
, de que a parte autora não faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, por já tê-lo pleiteado no processo sob o no. 50329-22.2014.811.0041 (Cód. 931853), tenho que razões de direito não lhe socorre.

De fato, os autos revelam que o acidente em questão ocorreu em 18/09/2019, conforme extrai-se do Boletim de Ocorrência acostado no Id 44706466, o que também é confirmado por meio do laudo pericial oficial juntado no Id 106916477. Além disso, também se mostra incontroversa a ocorrência de sinistro anterior, datado de 10/11/2013, o qual inclusive fora objeto do Processo no. 44678-43.2013.811.0041, conforme demonstrado por meio do boletim de atendimento e laudo pericial acostado no Id 106916456, e apesar de serem acidentes distintos, o membro lesionado é o mesmo.

Ocorre que apesar da identidade do membro afetado, tratam-se de acidentes distintos, ocorridos em datas distintas e com grau de lesão também distintas, sendo o primeiro acidente com lesão de 50% (cinquenta por cento) e o segundo acidente, ora analisado, com lesão de 25% (vinte e cinco por cento).

Logo, uma vez constatada a lesão e nexo de causalidade com a data do acidente, conclui-se que se tratam de acidentes diversos com a lesão no mesmo membro.

Nesse sentido, de acordo com o entendimento jurisprudencial do TJMT, “
a existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações”.

Aliás, este é o entendimento desta Colenda Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO –
ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE
– INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 1012549-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

E de outros Tribunais de Justiça:

“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. IMPROVIMENTO.

1.
Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma
.

2. Recurso improvido.
” (TJPE, RAC n. 402672-2, 5a Câm. Cív., Rel. Des. José Fernandes, j. 09.03.2016 – negritei)

“DPVAT – COBRANÇA – VALOR – INVALIDEZ – PERMANENTE – RETIRADA CIRURGICA DO BAÇO – LESÃO DECORRENTE DE TRAUMA ABDOMINAL –
LAUDO PERICIAL – LESÕES DISTINTAS.
A Lei n. 194/74, modificada pela Lei n. 11.482/07, determina que a indenização deve ser de até R$ 13.500,00, comando ao qual as seguradoras conveniadas estão adstritas, não podendo furtar-se ao pagamento da verba estipulada. O verbete da Súmula n.580 d STJ estabelece que a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7 do artigo 5 da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
(TJMG, RAC n. 1.0000.190.4308-86/001, MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data do Julgamento: 26/08/0019, Data da Publicação: 30.08.2019)

Logo, a sentença não merece quaisquer reparos no ponto.

Por outro lado, no tocante à insurgência da parte autora, esta se refere unicamente à forma como fora fixada a verba honorária, discorrendo que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação de (R$2.363,50), equivalente a R$472,70 (quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), estando, pois, aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, razão pela qual requer sua majoração, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. Além disso, ainda questiona a inexistência de distribuição do ônus sucumbencial, portanto não há falar em ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, haja vista que não possuí capacidade técnica de auferir o grau de invalidez, motivo pelo qual é colocado o valor máximo atribuído a tabela de pagamento do seguro DPVAT.

Pois bem. No que diz respeito à distribuição do ônus sucumbencial, os autos revelam que a indenização securitária foi acolhida, mas, o pedido por dano moral foi julgado improcedente.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, deve ser mantida a
sucumbência recíproca.

A propósito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Quanto ao pedido de majoração da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 2.363,50 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), é evidente que a fixação de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, correspondente a R$472,70 (quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), estando, de fato, aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Com relação ao pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé, tenho que a arguição não procede. Isso porque, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.”
(TJMT Apelação Cível 1016626-15.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da seguradora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora,

para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$1.000,00 (mil reais), como na fundamentação supra, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive no tocante ao percentual de distribuição.

No que concerne aos honorários advocatícios em grau recursal, deixo de majorá-los, uma vez que já foram fixados por equidade e o valor fixado está em consonância com o entendimento desta Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021